Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714021-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI REQUERIDO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 35055538), protocolado por ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E A.S., que deferiu o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da execução de título extrajudicial (PJe no 0013381-47.2016.8.07.0001), por MICHELLE APARECIDA NICOLAI e CRISTIANO NICOLAI O recurso interposto na origem visa a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo de execução pelo integral pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 34988037). Reside a controvérsia acerca da impenhorabilidade do imóvel situado no SHIN QL 08, Conjunto 03, Casa 01, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.520-235, e registrado no 2o Ofício do Registro Público do Distrito Federal sob a matrícula no 99.868, objeto de penhora, avaliação e arrematação aperfeiçoada e acabada nos autos originários. Alega-se, em linhas gerais, a nulidade de todos os atos constritivos desse bem, por ser o único de propriedade dos requerentes, apelantes. Argumentam que a alienação do imóvel ocorreu em violação à Lei no 8.009/90. Os requeridos sustentam a necessidade de reconsideração do efeito suspensivo, por ausência de risco útil ao resultado do processo ou de lesão grave/de difícil reparação, pelos seguintes fundamentos (ID 35071715): 1) indução deste juízo em erro, quando os requerentes argumentaram que os agravos relativos à impenhorabilidade do imóvel não teve seu mérito apreciado: a decisão de primeiro grau não necessita de confirmação pelas instâncias superiores, de modo que a prejudicialidade dos agravos não altera a legalidade das decisões que impuseram a penhora, avaliação e alienação do bem; 2) a penhora se tornou definitiva com a assinatura do auto de arrematação e expedição da respectiva carta. Nesse sentido, mesmo após a declaração da prejudicialidade dos agravos sobre o tema, foi reconhecida a preclusão no que se refere à não desincumbência do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade nestes autos e a preclusão lógica; 3) a inaplicabilidade da proteção do bem de família em decorrência de possível fraude à execução (ocultação de R$ 40.000.000,00 recebidos por pessoa jurídica), que foi objeto da primeira decisão proferida pelo Desembargador Alfeu Machado nos autos do AI no 0703002-33.2021.8.07.0000, constatado especialmente após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA; 4) tal decisão foi posteriormente ratificada pelo Desembargador Arquibaldo Carneiro ao decidir a questão de ordem, pedidos de reconsideração e embargos de declaração posteriores, todos indeferidos. Ao total, foram seis decisões de indeferimento quanto ao mérito da causa, de modo que a questão da impenhorabilidade do imóvel foi exaustivamente analisada e rejeitada; 5) esta mesma relatoria reconheceu a ocorrência da preclusão e de possível violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal nos autos do AI no 0700712-11.2022.8.07.0000, que tratou, exclusivamente, da admissibilidade da exceção de pré-executividade dos requerentes, lá agravantes; 6) houve recente indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal na ação anulatória recentemente proposta, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil - CPC, diante da possiblidade de periculum in mora inverso; 7) uso da presente petição como forma de uniformização da jurisprudência sobre o mesmo imóvel; 8) risco de decisões conflitantes nestes autos e na ação anulatória; 9) intempestividade da apelação pela preclusão lógica (CPC, art. 1000) e inobservância ao princípio da dialeticidade; 10) ausência de correlação dos fundamentos recursais com o objeto da sentença, que deve se limitar ao pagamento do credor após o julgamento da ação anulatória; 11) impossibilidade de revisão da impenhorabilidade do bem, após a expedição da carta de arrematação. Os requerentes exerceram o contraditório sobre o pedido de reconsideração, pela manutenção do efeito suspensivo deferido, até o julgamento do recurso (ID 35182073). É o relatório. DECIDO. Em análise aos argumentos levantados pelas partes neste pedido de reconsideração, a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta deve ser mantida. Inicialmente, não se verifica a intempestividade do recurso de apelação, uma vez que foi interposto no prazo legal, após a prolação da sentença extintiva da execução. A discussão do conhecimento diz respeito ao cabimento da apelação, uma vez que as questões atinentes à impenhorabilidade do bem de família são recorríveis apenas por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ocorre que a hipótese é bastante peculiar: nenhum dos recursos cabíveis teve seu mérito julgado, pois foram declarados prejudicados. As seis decisões proferidas pelo indeferimento dos pedidos dos apelantes todas tiveram caráter precário, de cognição sumária. A impenhorabilidade do imóvel teve sua discussão concentrada no AI no 0703002-33.2021.8.07.0000 (relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela), declarado prejudicado diante da sentença extintiva da execução, objeto, agora, de apelação. Já os autos do AI no 0700712-11.2022.8.07.0000 (relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa), tiveram sua tramitação restrita à matéria exclusivamente processual: inadmissibilidade da exceção de pré-executividade pela ocorrência da preclusão, embora seu objeto fosse a impenhorabilidade do mesmo bem. Este recurso foi declarado prejudicado pela perda superveniente do seu objeto, uma vez que o aperfeiçoamento da arrematação, sem objeção no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 903, § 1o), fez com que o recebimento da exceção se tornasse inviável. O único acórdão proferido não tratou do mérito da impenhorabilidade do imóvel. O julgamento do AI no 0725959-28.2021.8.07.0000 (cujo objeto é bem restrito – impugnação à avaliação do imóvel), foi pelo não provimento do agravo interno que determinou o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade na representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai. Tratou-se de questão exclusivamente processual. Como se observa claramente, embora tivessem recorrido, os apelantes não obtiveram pronunciamento quanto ao mérito da causa. Diante da superveniência da sentença extintiva da execução, não há outro meio legal cabível para obter o pronunciamento definitivo sobre a questão, em grau de recurso, a não ser o recurso de apelação, motivo pelo qual foi recebido. O ponto mais importante que exige o conhecimento da apelação é a possibilidade de violação ao princípio da segurança jurídica inconsistência sistemática quanto ao pronunciamento da impenhorabilidade do bem de família. Como se viu, a impenhorabilidade do mesmo imóvel já foi declarada em outros processos distintos: autos no 0003989-49.2017.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília, em 9/12/2021), no 0732856-11.2017.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília, em 1o/12/2021, com trânsito em julgado) e no Agravo de Instrumento no 0703083-45.2022.8.07.0000 (relatora Desembargadora Vera Andrighi). Nestes autos, porém, a impenhorabilidade não surgiu em embargos à execução, opostos há muitos anos. A questão surgiu mais recentemente, a partir da impugnação da penhora do imóvel. Apenas neste feito a impenhorabilidade não foi conhecida por insuficiência de prova na ocasião da defesa. Isso acarretou a preclusão da matéria, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Esta relatoria ignorava a existência dessas declarações de impenhorabilidade em outros processos. Fossem estes autos os únicos em que a matéria fosse debatida e resolvida para afastar o benefício legal, ainda que pela preclusão, a pretensão dos apelantes não teria êxito. Os requerentes, apelantes, por outro lado, demonstraram a existência de grave contradição entre as decisões dos autos de origem, que ensejaram a penhora, avaliação e a arrematação, perfeita e acabada do imóvel em questão, e aquelas proferidas em sentido contrário em outros procedimentos executivos, com expresso reconhecimento da sua a impenhorabilidade. As decisões proferidas nos autos no 0003989-49.2017.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília, em 9/12/2021), no 0732856-11.2017.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília, em 1o/12/2021) e no agravo de instrumento interposto contra esta última decisão (no 0703083-45.2022.8.07.0000, acórdão proferido em 12/2/2022, pendente de certificação do trânsito em julgado), não deixam dúvidas quanto a isso. A proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90 é oponível erga omnes. O simples fato de a impenhorabilidade do mesmíssimo imóvel ser expressamente reconhecida em certos autos e em outros não acarreta grave risco de permanência de decisões conflitantes e indevida relativização do instituto legal. Se a proteção legal foi passível de demonstração em outras ocasiões e não foi em outra, por insuficiência de prova, não parece razoável que a preclusão, neste caso específico, seja suficiente para que o bem possa ser alienado só por esse motivo, apesar da jurisprudência do STJ. A jurisdição, apesar de repartida em competência em diversas matérias e níveis, é una. O ordenamento jurídico, tanto em abstrato (por meio da legislação) quanto em concreto (por meio das decisões judiciais) deve se manter coerente. Não se ignora a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do bem, em caso de possível fraude na execução. O próprio STJ admite a excepcionalidade quando o devedor, por meio de ocultação de bens e valores, procura manter o status atentatório à dignidade da justiça ao reduzir seu patrimônio a um único imóvel conhecido, para se valer, em abuso de direito, da proteção conferida pela lei. Apesar de o direito ao duplo grau de jurisdição não tenha sido reconhecido expressamente como um direito fundamental, a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao mérito poderia implicar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da vedação ao juízo de non liquet, previstos o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”) e no art. 4o do Decreto-lei no 4.657/42 – “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”). Esses princípios são determinantes para o conhecimento da apelação, para minuciosa análise da controvérsia. Excepcionalmente, preciso preservar a possibilidade de reversibilidade das medidas executivas, se o bem já poderia ser considerado impenhorável, no momento da alienação, mesmo que perfeita e acabada. A preclusão da matéria, ainda que de ordem pública, nesta situação específica, deve ser revisada. De todo modo, no momento oportuno, as questões levantadas pelo requerido serão devidamente consideradas. Por fim, não há falar de ausência de periculum in mora, diante das determinações posteriores à sentença que determinaram vários atos de excussão patrimonial do imóvel, alteração registral e, ainda, despejo dos apelantes e sua família, nos termos da decisão questionada. A questão deve ser cuidadosamente analisada, pelo único meio que ainda resta na legislação – a apelação, apesar de questionável o seu conhecimento. A decisão que conheceu do recurso de apelação e deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo da apelação, até o seu julgamento, deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator